Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela genitora contra sentença que, em ação de guarda compartilhada cumulada com regulamentação de visitas ajuizada pelo genitor e pela avó paterna, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando a guarda compartilhada com lar de referência paterno, além de regulamentar o regime de convivência materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova oral requerida pela genitora; (ii) verificar se é adequada a fixação do lar paterno como o de referência na guarda compartilhada, à luz do estudo psicossocial e do melhor interesse do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de provas é disciplinada pelo artigo 370 do CPC, cabendo ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias.
4. No caso concreto, os elementos constantes nos autos, como o estudo psicossocial e os relatórios médicos, foram suficientes à formação do convencimento judicial, afastando o alegado cerceamento de defesa.
5. O estudo técnico indicou a adequação da convivência no núcleo paterno, apontando bom desenvolvimento do menor e vínculo afetivo preservado com ambos os genitores.
6. A guarda compartilhada com fixação do lar de referência paterno foi medida que melhor atendeu ao interesse da criança, conforme revelado pelas provas constantes dos autos.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o melhor interesse da criança deve nortear a definição do lar de referência, sendo o estudo psicossocial elemento relevante de apoio à decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o acervo probatório já permite o julgamento da lide com segurança, nos termos do art. 370 do CPC.
2. A definição do lar de referência na guarda compartilhada deve observar o melhor interesse do menor, sendo relevante a análise do estudo psicossocial e das condições emocionais, sociais e estruturais oferecidas pelos genitores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 371; ECA, art. 227, § 6o, CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1760111/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, DJe 20/06/2022; TJDFT, Acórdão 2005604, Rel. Renato Scussel, DJe 10/06/2025.